Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707950-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: LUZANIRA LUSTOSA FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL. BEM IMÓVEL. PENHORA. JUÍZO DIVERSO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. RECURSO PROTELATÓRIO. DOLO NÃO DEMONSTRADO. 1. A indisponibilidade patrimonial decretada por um juízo é medida acautelatória destinada a proibir os atos de alienação de iniciativa do devedor e não impede a penhora e posterior alienação do bem em execução presidida por outro juízo. 2. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa, de forma que a caracterização do dolo é essencial pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo. 3. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o, 7o e 82, todos da Lei 11.101/2005, suscitando a nulidade da penhora realizada, porquanto determinada por juízo incompetente. Afirma que os atos expropriatórios devem ser praticados pelo juízo universal, porquanto o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à aponta ofensa aos artigos 6o, 7o e 82, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023